Tribunal: TJMT
Processo: 1021628-79.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021628-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA - CPF: 048.478.461-76 (PACIENTE), MARCOS FALEIROS DA SILVA (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 11 PAPELOTES DE HAXIXE, 20 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, PORÇÕES DE MACONHA, PETRECHOS DE PESAGEM, SEPARAÇÃO E EMBALAGEM DA DROGA, E CADERNOS CONTENDO ANOTAÇÕES DA CONTABILIDADE DA VENDA DA DROGA – COMÉRCIO REALIZADO NA MODALIDADE
DELIVERY
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
1. NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO
– QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT
PARCIALMENTE

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2.

PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA –
MODUS OPERANDI
INDICATIVO DE PERICULOSIDADE DO AGENTE – POSSÍVEL DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO RECOMENDADA –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

ORDEM DENEGADA
.

1. A não submissão da arguição de ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão e do pedido de transferência de presídio ao Juízo singular torna incabível a discussão originária perante o Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

2. Esta Corte de Justiça, consentânea ao entendimento sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tem concluído que a quantidade e a variedade de drogas, associada ao
modus operandi
da ação delituosa perpetrada em sistema
delivery
, constituem fundamentos suficientes para a mantença da prisão preventiva, na medida em que evidenciam a periculosidade do agente, a tornar descabida eventual pretensão de substituição por medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP].

3.
Eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não possui o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art. 5º, LXV, LXVIII e LXXVII, da CF, e arts. 647 e ss. do CPP, pelo Dr. Alaertt Rodrigues da Silva, OAB/MT 16.262, em favor de
Leander Luna Cavalcanti Oliveira
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, que, nos autos do APFD 1015663-91.2022.8.11.0042, com origem nos autos de Medida Cautelar de Busca e Apreensão n. 1013086-43.2022.8.11.0042, convolou a prisão em flagrante delito em preventiva, ante a imputação da prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 20/10/2022, na Avenida Felinto Muller, Condomínio Del Rey, n. 1343 Bloco C, apartamento 403, em Cuiabá/MT, consistente na mantença em depósito de R$570,00 em espécie, uma porção pequena e outra grande, contendo cerca de 235,81g de maconha, 11 porções contendo 12,05g de haxixe, 20 comprimidos ecstasy pesando 11,81g, dois cadernos de anotações do tráfico, duas balanças de precisão, máquina de cartão
Mercado Pago
, vasilha contendo resquícios de maconha e rolo de papel-filme.

Adoto o bem lançado relatório exarado pelo eminente plantonista de final de semana, Des. Sebastião Barbosa Farias, sobre a delimitação do presente
writ
:

“
Contextualiza que a prisão em flagrante delito do Paciente é decorrente do cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão domiciliar, emanada do processo n.º 1013086- 43.2022.8.11.0042 vinculado no Núcleo de Inquérito Policial de Cuiabá-MT.

Relata que ‘os policiais encontram na residência do Paciente uma mochila contendo apetrechos e drogas, conforme auto de apreensão de (fls.80) e laudo de constatação preliminar acostado’ e, em consequência, o Paciente foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas.

Destaca que realizada a audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em razão de apetrechos e diversificação da droga apreendida e ainda mencionou a existência de operação policial do NIPO – Núcleo de Inquérito Policial de Cuiabá-MT.

Sustenta que a decisão de origem não respeitou o art. 295, VII do CPP, vez que ‘a defesa juntou na delegacia e no processo antes de decretar a medida extrema informação de que o Paciente é detentor de curso superior e mesmo assim foi encaminhado para penitenciária Central do Estado de Mato Grosso’.

Argumenta que, não obstante a gravidade das acusações, não merece prosperar a manutenção da prisão, ‘pois, o Paciente é primário, de bons antecedentes, trabalho lícito, família constituída no distrito da culpa e a variedade e quantidade de droga apreendida por si só, não garante a decretação da medida extrema sem apontar em dados concretos que o Paciente se dedica a atividade criminosa’.

Defende que a decisão que manteve a prisão do Paciente carece de fundamentação e que não obedeceu a regra da progressividade das medidas cautelares diversa a prisão, ‘pois não há referências em seus fundamentos por quais motivos não seriam suficientes medidas cautelares diversa a prisão’.

Aponta que ‘as investigações que desencadearam a busca e apreensão domiciliar na residência do Paciente carece de fundamentação, pois todas as informações obtidas pelos policiais de que o Paciente seria responsável por distribuir drogas nas escolas particulares de Cuiabá são desprovidas legalidade, pois as denúncias anônimas são de pessoas não identificadas nos autos da medida cautelar n.º 1013086-43.2022.8.11.0042.’ (SIC)

Afirma que o Paciente não foi indiciado na medida cautelar citada, em razão da fragilidade do acervo de informações que levasse a conclusão de forma segura que o Paciente seria responsável pela distribuição de drogas nas escolas de Cuiabá-MT.

Salienta que ‘o fato de existir uma medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do Paciente não justifica uma antecipação de culpa na prisão em flagrante delito, sob pena de esvaziar o manto sagrado da presunção de inocência’.

Ressalta a pouca quantidade de droga apreendida, que a variedade e quantidade não são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva do Paciente, bem como a inexistência de dados concretos da dedicação do mesmo às atividades criminosas, ‘pois há prova pré-constituída nos autos da existência de trabalho lícito, com remuneração mensal no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme declaração de emprego acostada com 44h semanais’.

Consigna que para ‘a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante’.

Pontua que a situação em comento é fato isolado na vida do Paciente, ‘pois não há registros criminais, sem antecedentes criminais, família constituída no endereço da culpa e ainda está para nascer o filho do Paciente em dezembro de 2022’.

Conclui que ‘os predicados favoráveis do Paciente, por si só não garantem a concessão liberdade, mas quando analisados em conjunto com a pouca droga apreendida e sem a incidência de atividade criminosa, são suficientes medidas menos evasivas na liberdade do Paciente.’

Requer, ao final, o recebimento do presente habeas corpus e a concessão de liminar, para suspender dos efeitos do decreto preventivo imposto ao Paciente, expedindo-se alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
” [decisão negativa de concessão da liminar vindicada, proferida em 22/10/2022, id. 148349689, pp. 1-3, fls. 239/241-pdf].

Instrui a inicial com os documentos nos ids. 148351688 a 148353652, fls. 17/236-pdf.

A distribuição foi realizada inicialmente em sede de plantão judiciário de final de semana, consoante termo de distribuição no id. 148353653, p. 1, fl. 237-pdf].

O termo de pesquisa de prevenção no id. 148346686, p. 1, fl. 238-pdf, não apontou feitos capazes de atrair a prevenção de julgador.

A pretensão liminar foi apreciada e indeferida pelo eminente Des. Sebastião de Barbosa Farias, plantonista de final de semana, no dia 22/10/2022, id. 148349689, pp. 1-6, fls. 239/244-pdf.

A distribuição em sede de expediente regular foi realizada a este Magistrado, nos termos do termo de pesquisa de prevenção e informação expedida pelo DEJAUX – Departamento Judiciário Auxiliar, id. 148523175, p. 1, fl. 247-pdf.

A certidão no id. 148523182, p. 1, fl. 248-pdf assinala que o processo e julgamento do
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais.

As informações, prestadas pelo Dr. João Bosco Soares da Silva, Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, aportaram aos autos em 26/10/2022, id. 148767667, pp. 2-3, fls. 251/252-pdf, ocasião em que apenas reiteram os fundamentos da prisão preventiva, justificando, ainda, que os autos se encontram no Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, aguardando o aporte dos autos de Inquérito Policial.

O impetrante interpôs pedido de reconsideração em 26/10/2022 [id. 148813684, pp. 1-10, fls. 253/262-pdf], sustentando “
o paciente é primário, de bons antecedentes, trabalho lícito, família constituída no distrito da culpa e a variedade e quantidade de droga apreendida por si só, não garante a decretação da medida extrema
” (sic).

Em face dos argumentos apresentados, requer a reconsideração da decisão que negou a pedido liminar para que faça cessar imediatamente o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, mediante liberdade provisória, bem como, posteriormente, seja o habeas corpus ratificado.

A pretensão de reconsideração foi indeferida em 27/10/2022, dada à ausência de circunstâncias supervenientes que alterem o quadro fático inicial [id. 148623158, pp. 1-2, fls. 263/264-pdf.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO ADMITE DISCUSSÕES APROFUNDADAS DE TESES MERITÓRIAS DA AÇÃO PENAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO
” [id. 150719166, p. 1, fl. 267-pdf].

O impetrante peticionou nos autos em 17/11/2022 requerendo a juntada do relatório final das investigações encetadas em desfavor do paciente, datado de 16/11/2022, ids. 150846167, fls. 274/276-pdf.

Em 17/11/2022, o impetrante requereu a habilitação para realização de sustentação oral, dispensando o prazo de intimação da inclusão do feito em mesa de julgamento [id. 150846172, p. 1, fl. 277-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Extrai-se das inclusas peças de informação anexadas ao presente feito, em especial, a representação por busca domiciliar constante do id. 148351698, pp. 4-10, fls. 40/46-pdf, que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes da Capital Mato-grossense, na pessoa do Delegado Adjunto, Dr. André Rigonato, deflagrou procedimento policial de natureza criminal registrado sob o NU 1013086-43.2022.8.11.0042, e distribuído do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO, visando apurar denúncias anônimas dando conta da possível distribuição de drogas sintéticas, na modalidade
delivery
, a pessoas menores de idade, estudantes de colégios da rede particular da capital, incluindo o colégio
Isaac Newton
– CIN,
Master
,
Escola do Farina
, dentre outros.

Apurou-se, em sede de
diligências preliminares
, previamente documentadas por meio do Relatório Policial n. 2022.13.60949, do Núcleo de Inteligência da mesma delegacia de polícia, datado de
02/9/2022
[id. 148351698, pp. 11-18, fls. 47/54-pdf], que o tráfico de drogas, como maconha, cocaína e outras drogas sintéticas, era realizado por meio de conversas mantidas entre o fornecedor e os usuários de drogas por meio de aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp
, pelo numeral (65)9950-8796, sendo apurado que existiria uma tabela de preços previamente estabelecida, onde a porção de
skunk
custaria R$25,00, o
haxixe lemmon haze
e
OG Kush
, R$100,00,
MD Europeu
, R$180,00 e
CNN 220mg
, R$80,00.

Extrai-se, ainda, do mesmo relatório de campo subscrito pelos investigadores de polícia e analistas de inteligência da DRE-Capital, Marcial da Cruz Bandeira Júnior e
Jefferson Michiura
, que, em diligências realizadas a partir da denúncia apócrifa recebida, foi possível identificar que as drogas eram comercializadas pelo referido sistema
delivery

a partir do terminal telefônico (65)9950-8796
, o qual se encontra cadastrado em nome de
Leander Luna Cavalcanti Oliveira.

Em consulta à operadora
Telefônica do Brasil S/A
, proprietária da Vivo, confirmou-se que o terminal telefônico em referência está cadastrado em nome do próprio suspeito, que também utiliza a chave PIX de seu CPF 048.478.461-76, perante o
Banco Inter
, para a realização das transferências eletrônicas de fundos.

Em pesquisas realizadas a partir de fontes abertas, verificou-se que o suspeito é filho de
Mirian de Luna Cavalcanti Marques
, cuja empresa
Brascâmbio Viagens e Turismo Ltda
,
é alvo da
Operação Jumbo
, deflagrada pela Polícia Federal visando descortinar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Referida pessoa jurídica realizou movimentações financeiras de 340 milhões de reais com o criminoso
Thiago Gomes de Souza
, vulgo “Baleia”, e outros traficantes de droga, erigindo assim, outro forte indício de envolvimento de
Leander
com o narcotráfico ilícito na modalidade
delivery
.

Com efeito, identificado o endereço residencial do suspeito, na avenida Senador Felinto Muller,
Condomínio Del Rey
, n. 1343, apartamento 408, bloco C, bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, foi representada pela autoridade policial especializada a medida cautelar de busca domiciliar e extração de dados de eventuais aparelhos celulares apreendidos, em razão dos fortes indícios de que referido imóvel tenha sido utilizado para ocultar drogas.

A representação recebeu parecer ministerial favorável em 30/9/2022, id. 148351698, pp. 21-30, fls. 57/66-pdf e autorizada a partir da decisão judicial no id. 148351698, pp. 31-39, fks, 67/75-pdf, datada de 06/10/2022, em razão da presença de suficientes elementos que evidenciam a suspeita de envolvimento do paciente
Leander
com o narcotráfico local.

A medida judicial foi cumprida no dia 20/10/2022, e, de acordo com o relato do investigador de polícia
Wenderson Pereira Okada
[id. 148351699, ppp. 13-14, fls. 118/119-pdf, resultou na apreensão, em um quarto secundário da residência, a quantia de
R$570,00 em espécie, uma porção pequena e outra grande, contendo cerca de 235,81g de maconha, 11 porções contendo 12,05g de haxixe, 20 comprimidos com peso de 11,81g de ecstasy, apetrechos, dois cadernos de anotações do tráfico, duas balanças de precisão, máquina de cartão
Mercado Pago
, vasilha contendo resquícios de maconha e rolo de papel-filme, consoante descreve o Boletim de Ocorrência n. 2022.290499 [id. 148351698, pp. 47-50, fls. 83/86-pdf], auto de apreensão no id. 148351698, p. 55, fl. 91-pdf, auto circunstanciado de busca domiciliar, id. 148351698, pp. 56-57, fls. 92/93-pdf, relatório de cumprimento de busca domiciliar, id. 148351698, pp. 59-60, fls. 94/95-pdf, laudo preliminar de constatação, id. 148351699, pp. 18-22, fls. 123/127-pdf, e relatório policial e deslacre das evidências colhidas e de extração de dados do aparelho celular apreendido, id. 148351699, pp. 33-55, fls. 138/160-pdf, e, por consequência, diante dos suficientes indícios de autoria e da prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, a prisão em flagrante delito de
Leander Luna Cavalcanti Oliveira
.

O paciente, interrogado pela autoridade policial, fez uso de seu direito de permanecer silente [id. 148351699, pp. 58/59, fls. 163/164-pdf].

O extrato de antecedentes criminais no id. 148351699, p. 92, fl. 197-pdf, apontou que o paciente,
nascido em 18/10/1996
, é primário e não possui registros criminais anteriores, estando civilmente identificado nos autos e possui ocupação lícita perante a empresa
Brascâmbio Viagens e Turismo Ltda
, sediada na capital mato-grossense, residindo no mesmo endereço constante da busca domiciliar, consoante prova encartada no id. 148351699, pp. 95-113, fls. 200/218-pdf.

Submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora, atendendo à representação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, sustentando, em síntese, a gravidade concreta da imputação, derivada de operação policial do NIPO e que resultou na apreensão de caderno,
verbis
:

“
Verifico que trata-se de comunicação de cumprimento ao mandado de busca e apreensão processo Nº 1013086-43.2022.8.11.0042, expedido pelo Núcleo De Inquérito Policiais - (Nipo). Realizadas as diligências pela autoridade policial, foram localizadas uma porção grande de substância análoga a maconha, cadernos com anotações do tráfico, comprimidos aparentando ecstazy, porções aparentando hashish, celulares, balanças, R$ 570,00, máquina de cartão de crédito e vários ziplock, o que demonstram diversificação do produto e indicam a comercialização dos psicotrópicos.

Não obstante, por se tratar de operação policial do NIPO, diante da gravidade concreta.

Ademais, constatei que foram encontradas diversificação do produto ilícito apreendido, tais como ecstasy e raxixe, sendo constatada a apreensão de balança de precisão, máquina de cartão, anotações de compra e venda e razoável quantidade de dinheiro escondido, conforme relatos dos policiais.

É certo que a Doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o ‘in dubio pro societate’, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
” [decisão invectivada, id. 148351699, pp. 116-117, fls. 221/222-pdf].

Nas informações, à guisa da ausência de novos elementos de convicção, a autoridade judiciária de origem apenas reiterou os fundamentos da decisão invectivada, enaltecendo que o feito aguarda a conclusão das investigações policiais.

DA PARCIAL EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO

Acerca dos pedidos formulados no presente
writ
, o douto Procurador de Justiça parecerista sustenta que o pedido de transferência do recluso, da Penitenciária Central do Estado - PCE para o Centro de Custódia da Capital – CCC, não foi previamente submetido à apreciação da autoridade judiciária competente, o que insufla a incompetência desta Corte de Justiça para conhecer originariamente desse pedido, sob pena de supressão de instância.

Na realidade, percebe-se, sem qualquer esforço adicional, que, além da clara
ausência de decisão ao pedido de transferência de detento para o Centro de Custódia da Capital
, o impetrante também não impugnou, em primeiro grau, como deveria, a arguição de nulidade do ato judicial que determinou a busca domiciliar na residência do paciente.

Infere-se que o pedido do paciente nesse sentido foi realizado para que ele fosse removido
para o
Centro de Ressocialização de Cuiabá
, e não para o Centro de Custódia da Capital
, consoante inclusa cópia do termo de audiência de custódia no id. 148351699, pp. 114-117, fls. 219/222-pdf.

Tal pedido não foi apreciado
, tendo em vista que a competência para decidir o pedido é da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, bem como, do Magistrado Corregedor dos Presídios, e deve obedecer à forma dos arts. 432 e ss da CNGC – Judicial, cabendo aos juízes de direito apenas formalizar as requisições de transferência de presos quando atendidos os requisitos para tanto.

No caso, entretanto, em que pese a pretensão esposada pela defesa, não houve decisão judicial analisando a postulação de transferência vindicada no presente
mandamus
, carecendo, pois, de competência esta Corte Revisora para tal análise, que deve ser dirigida primeiramente à autoridade responsável por decidi-la, sob pena de supressão de instância.

No mesmo sentido:

“[...]
A apreciação do pleito de transferência de unidade prisional pelo Tribunal afigura-se impertinente, visto que cabe ao Juízo singular a análise ‘quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da administração penitenciária e com a segurança pública’ [TJMT, HC NU 1001551-83.2021.8.11.0000), sob pena de supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015)
” [TJMT, HC 1015951-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021].

Da mesma forma, as questões que envolvem a alegada nulidade da medida de busca domiciliar por carência de fundamentação e derivadas de denúncia apócrifa realizada por pessoas que não foram identificadas também não poderá ser analisada, visto que essa pretensão não foi decidida em primeiro grau de jurisdição, de modo que a análise originária por esta Corte de Justiça também importaria em supressão de instância.

Confira-se, no mesmo sentido:

“[...]
Se a matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar apresentada pelo paciente, a sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).
[...]” [TJMT, HC 1021755-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022].

Deverá, portanto, o impetrante, provocar primeiramente o juízo de primeiro grau e somente quando rejeitada a proposição defensiva, aviar o instrumento processual adequado para essa discussão.

De qualquer modo, ao que parece, sem pretensão de revolvimento de fatos e provas, a busca domiciliar derivada de denúncia apócrifa alertando sobre o narcotráfico na modalidade delivery em tese perpetrado pelo paciente, fora determinada após a confecção do
relatório de campo emitido por investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, que promoveram diligências preliminares visando subsidiar a representação pela medida cautelar invectivada
, de modo que a decisão que a deferiu se respaldou em dados previamente investigados e não exclusivamente em razão de mera denúncia apócrifa, de modo a não deixar entrever teratologia ou flagrante ilegalidade da medida judicial.

DA PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto à pretensão residual de restituição do
status libertatis
do paciente em razão da desfundamentação da prisão preventiva, é certo que a acusação da prática reiterada do comércio de drogas variadas, tais como maconha,
haxixe
e
ecstasy
pelo sistema
delivery
, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas
whatsapp
, denota abalo à ordem pública em razão do
modus operandi
eleito para a consecução dos fins delituosos, denotando, ao menos no presente momento, a periculosidade objetiva do paciente, autorizando a prisão preventiva [art. 312 do CPP].

Esta Corte de Justiça, consentânea ao entendimento sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tem concluído que a quantidade e a variedade de drogas, associada ao
modus operandi
da ação delituosa perpetrada em sistema
delivery
, constituem fundamentos suficientes para a mantença da prisão preventiva, na medida em que evidenciam a periculosidade do agente.

“[...]
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental desprovido
” [STJ, AgRg no HC 642.732/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021].

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – [...] DO DECRETO CONSTRITIVO - ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA – DISTRIBUIÇÃO MEDIANTE O SISTEMA ‘DELIVERY’ – APREENSÃO DE COMPROVANTES E DINHEIRO QUE DEMONSTRAM A VULTOSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 3. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade social do sujeito.

3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre in casu; a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida
” [TJMT, HC 1009833-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/6/2022, Publicado no DJE 05/7/2022].

Nesse contexto, demonstrada a presença dos pressupostos da prisão preventiva, à toda evidência não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011, cabendo consignar que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” [STJ, HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020].

Registro que eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Nesse sentido, estabelece o Enunciado n. 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017, pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sequer é possível visualizar no caso em testilha que o paciente efetivamente faça jus à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o relatório policial documentado em 20/10/2022, subscrito pelos investigadores de polícia Wenderson P. Okada e Renan Moia Moreto, anexado no id. 148351699, pp. 33-55, fls. 138/ss-pdf, demonstra que ele
possivelmente realizava reiteradamente o comércio de drogas ilícitas nesta capital pelo menos desde fevereiro do presente ano
, movimentando considerável quantia de drogas de alto poder ofensivo, como designam as palavras “
Colombia
”, “
Hashish
”, “
Cristal Sativa
”, descritas nos cadernos de anotações apreendidos no interior da residência alvo da busca domiciliar, e que, de acordo com o relato policial, significam drogas de alto poder narcotizante.

Há, ainda, a demonstração de uma movimentação considerável de dinheiro derivado das vendas ilícitas, entremostrando que o paciente pode se dedicar às atividades criminosas já há algum tempo, fato que também pode ser verificado nas conversas mantidas com “
Fabrício Pita Cliente
”, “
Caio Tanguinha Cliente
”, “
Geovanna Cliente
”, possíveis usuários de drogas no aplicativo
whatsapp
, também identificadas no referido relatório policial de extração de dados do aparelho celular pertencente ao paciente.

Postas tais considerações, não vislumbro qualquer grau de teratologia da decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

Ante o exposto, com o parecer.
admito, porém, denego a ordem
de habeas corpus impetrada em prol de
Leander Luna Cavalcanti Oliveira
, qualificado
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022